Tribunal: TJMT
Processo: 1017095-71.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017095-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR - CPF: 258.299.018-38 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), BIANCA LIMA MENESES - CPF: 025.616.935-70 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1017095-71.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente(s):
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Recorrido(s):
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem pauta: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – COMPRA ANTECIPADA DE DESPACHO DE BAGAGENS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO QUANDO DO EMBARQUE – NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO –- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – CONSUMIDOR E SUA FAMÍLIA IMPEDIDOS DE ADENTRAR NA AERONAVE APÓS O
CHECK-IN
E DESPACHO DA BAGAGEM - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS
EM SENTENÇA EM
R$ 7.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré a restituir ao recorrido da quantia
de R$
1.073,42 (mil e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais, correspondente à aquisição de nova franquia extra para o envio de bagagem, bem como
ao pagamento d
e
R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais suportados pelo autor, em razão da impossibilidade de adentrar na aeronave, mesmo após o
check-in
e despacho de bagagem adicional.

2.

A recorrente argumenta que o recorrido adquiriu os bilhetes aéreos pelo programa de fidelidade
Smiles
, mantido pela companhia aérea Gol, não possuindo qualquer gerência sobre a referida empresa, e, considerando o acordo comercial existente entre elas, aquele não poderia realizar a compra de franquia adicional de bagagem despachada na forma descrita na inicial.

3.

Desse modo, defende a existência de excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3°, I, do CDC, de modo que não há falar em condenação ao pagamento das indenizações materiais e morais pretendidas.

4.

Extrai-se dos autos que o recorrido
adquiriu passagens aéreas com saída de Orlando, nos Estados Unidos, em 02/05/2022, às 14h45, com destino a São Paulo, e conexão em Bogotá, na Colômbia.

5.

O autor sustenta que adquiriu antecipadamente e diretamente no sítio eletrônico da companhia aérea 3 (três) franquias para despacho de bagagem extra, Ainda, afirma que no dia 24/04/2022, em data anterior ao voo marcado, comprou outra franquia adicional de bagagem, pelo valor de R$
R$ 307,61, também no site da companhia aérea requerida.

6.

No entanto, no dia do embarque, após a realização do
check-in
e despachos das 04 (quatro) malas, o autor e sua família foram impedidos de adentrar na aeronave, sob a alegação de não pagamento da última franquia adquirida, sendo compelido a realizar nova aquisição para então seguir viagem.

7.

Dos autos se vê que o recorrido comprova que adquiriu as passagens e tickets para despachar as referidas bagagens diretamente do sítio eletrônico da recorrente, de acordo com o
printscreen
acostado nas págs. 02 e 03 da petição inicial de id. 144581269.

8.

Ademais, também demonstrou que primeiramente as bagagens foram despachadas pela companhia aérea, conforme comprovantes de id. 144581275, e somente após o início do embarque é que o recorrido e sua família foram impedidos de adentrar na aeronave.

9.

Sobre esse último ponto, a recorrente nada trouxe aos autos a fim de atestar que a situação não ocorreu da maneira como foi narrada pelo recorrido em sua exordial, concluindo-se, portanto, que os fatos se deram da forma que aquele noticiou.

10.

Assim, conquanto a empresa ré tenha defendido que o impedimento se deu em razão da aquisição da franquia por programa não vinculado a ela, não apresenta qualquer prova a respeito desse ponto, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela recorrente.

11.

Além disso, o recorrido ainda anexou aos autos prova da aquisição e respectivo pagamento da quantia de USD 95,00 (noventa e cinco dólares) para então conseguir despachar para o Brasil a quarta bagagem em seu nome (id. 144581278).

12.

Assim, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a restituição do montante
de
R$
1.073,42 (mil e setenta e três reais e quarenta e dois centavos),

referente aos danos materiais suportados e devidamente comprovados pelo recorrido, em virtude da despesa realizada em decorrência da necessidade de nova aquisição de franquia de bagagem adicional.

13.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

14.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

15.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando que o recorrido, sua esposa e filho realizaram o
check-in
sem qualquer intercorrência e as bagagens foram normalmente despachadas pela companhia aérea, somente sendo impedidos de embarcar na aeronave após ultrapassarem a barreira migratória, afigurando-se, ainda, consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022